Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718699-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: METUSAEL SILVA DE PAULA D E S P A C H O Concedo ao BRB o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca da decisão proferida nos autos de referência (ID 126829832), em trâmite perante 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator